Tribunal: TJPA
Processo: 0802638-64.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802638-64.2023.8.14.0401

APELANTE: JOÃO CONCEIÇÃO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. OPERADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, CP, DA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS BEM COMO A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, REFORMANDO-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PROLATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Absolvição do apelante por insuficiência probatória. Acolhimento. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que o Juízo condenatório se baseou em uma presunção. Incontestável, dessa forma, a incidência do princípio
in dúbio pro reo
. Absolvição que se impõe;

2.

Recurso conhecido e provido, sendo operada a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, VII, CP, da prática do delito de tráfico de drogas, capitulada no art. 33 da Lei nº 11343/06. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, acompanhando o parecer ministerial, absolvendo o apelante da prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, CP, em razão da insuficiência probatória, bem como, a incidência do princípio
in dúbio pro reo
, reformando-se assim a sentença de primeiro grau prolatada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOÃO CONCEIÇÃO LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de seis (06) anos de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, bem como, aduz que as provas foram obtidas de forma ilícita, pois a descoberta do suposto ilícito penal, ocorreu após a invasão do domicílio do recorrente, e alternativamente, pela aplicação do benefício contido no §4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, o apelado defende o provimento do recurso, para que seja o recorrente absolvido do crime em questão.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, com a consequente absolvição do apelante.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 10 de fevereiro de 2023, por volta das 16h30min, uma guarnição da Polícia Militar, realizava ronda ostensiva, quando iniciou perseguição a dois indivíduos, que adentraram em um beco, no qual encontrava-se o apelante portando uma sacola plástica verde, e ao avistar a viatura, tentou evadir-se, e ao ser perseguido pelos policiais arremessou a sacola para dentro de um quintal de uma casa. Ao ser realizada a abordagem, foi encontrada com o apelante a quantia de quatrocentos e vinte reais (R$420,00), e na sacola substância entorpecente, totalizando oitocentos e trinta e duas gramas (832g) de maconha, fato ocorrido na comarca de Belém/PA”
.

É a síntese dos fatos, passo a realizar a análise, da necessária absolvição do crime de tráfico.

Da análise dos autos, mais precisamente da sentença de primeiro grau exarada em desfavor do ora recorrente, que o condenou pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, no tocante a quantidade e natureza da droga apreendida constatou-se, de acordo com a referida decisão de primeiro grau, que
a materialidade restou comprovada pelo laudo toxicológico de Id nº
15436278
–
sendo
01 (um) tablete,
totalizando 832g (oitocentos e trinta e duas gramas) de maconha
. Todavia, a autoria não restou devidamente comprovada.

Da leitura da decisão recorrida, imperioso concluir que no caso em comento houve ausência de provas para embasar o édito condenatório do delito de tráfico de entorpecentes.

Observa-se que a condenação do acusado foi justificada na apreensão da droga encontrada, bem como no depoimento prestado em juízo pelas testemunhas e pelo interrogatório do recorrente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha Gleique Souza Silva, policial militar, em juízo, relatou “
que a guarnição estava em ronda ostensiva pela Av. Roberto Camelier, e os policiais avistaram uma moto e determinaram que parasse, porém o motorista não cumpriu a ordem; que passaram a acompanhar a motocicleta, a qual adentrou no “Beco do Relógio”; que foi solicitado apoio de outras viaturas, e feito o cerco no local; que o apelante estava dentro de uma vila e jogou um material nos fundos de uma casa; que outro policial deteve o apelante, mais a frente, o qual foi conduzido até a delegacia; que viu o apelante jogando um material pelos fundos da residência; que o apelante estava sozinho no momento; que o apelante não estava em moto; que o CB Genilson, policial militar, abordou o apelante pela frente da viela; que não sabe informar se o apelante era uma das pessoas que estavam na moto; que a abordagem foi feita próxima a residência do apelante, a qual é em uma vila, onde tem várias casas; que ninguém entrou na casa do apelante; que o depoente estava pelos fundos quando avistou o apelante em cima de um muro, jogar um material no chão, em um espaço pequeno entre as casas da viela; que a outra guarnição estava na frente do beco; que foi a outra guarnição que abordou o apelante na vila, supostamente na frente da casa do recorrente; que o material foi encontrado entre os fundos da casa do recorrente e uma outra casa, tipo um pequeno saguão; que não verificou o telhado da casa do apelante; que o recorrente já era conhecido das guarnições, e acha que já foi preso; que o apelante é conhecido pelo apelido de “João Coca”; que não sabe informar se o apelante, também é conhecido pelo apelido de “Velho da Coca”; que foi a primeira vez que participou de prisão ou diligência relacionada ao apelante; que o apelante negou ser o dono da droga; que o entorpecente aparentava ser maconha; que nas vestes do apelante não foram encontrados outros tipos de entorpecentes; que a outra guarnição encontrou uma quantia em dinheiro no bolso do apelante; que a viatura do declarante chegou primeiro ao local, tendo entrado por trás do local, e a outra viatura pela frente
”.

A testemunha Genilson André Miranda Carrera, policial militar, em juízo, declarou “
que a guarnição do SGT G.Souza começou a perseguição de duas pessoas em uma moto, a qual entrou no beco do relógio; que a guarnição do declarante foi acionada para acompanhar a ocorrência e deparou-se com o apelante, sentado numa calçada com uma sacola na mão; que o apelante ao avistar a guarnição tentou fugir, mas foi detido após descer da laje de uma residência; que o apelante foi capturado com dinheiro no bolso; que a guarnição do SGT G.Souza encontrou a sacola que teria sido dispensada pelo apelante; que foi encontrado na referida sacola um tablete de maconha; que na tentativa de fuga o apelante se deparou com a guarnição do declarante, a qual deteve o recorrente, e no momento da revista foi encontrado valores em dinheiro, mas não drogas; que durante a fuga do apelante foi visto portando uma sacola, a qual foi encontrada por outra guarnição, e dentro haviam entorpecentes (tabletes de maconha); que não foi necessário adentrar na residência do apelante, pois as casas são muito próximas umas das outras, com acesso pelas lajes e várias vielas de fuga, e, segundo o SGT G.Souza, as drogas foram encontradas, dentro de um saco, entre duas casas, por onde o apelante passou tentando empreender fuga; que o apelante negou o crime no momento da prisão; que o apelante estava sozinho no momento da prisão; que os fatos ocorreram durante o dia; que o declarante já tinha ouvido falar sobre o apelante, que segundo outras guarnições o apelante era conhecido por “João da Coca”, por vender cocaína
”.

A testemunha Cleilton da Silva Diniz, policial militar, em juízo, informou “
que a guarnição, da qual o declarante fazia parte, foi solicitada para dar apoio a outra viatura; que seguiram até o local informado como “Beco do Relógio”, o qual é conhecido como ponto de venda de drogas; que foi feito um cerco, e a outra guarnição abordou e efetuou a prisão do apelante; que logo em seguida, entrou no local, mas não adentrou na residência; que permaneceu no apoio ao redor do imóvel, especificamente na lateral da residência, contendo os populares e os familiares para não atrapalharem a operação; que viu um policial trazendo a droga e o apelante; que não viu a revista pessoal do apelante e nem o momento que a guarnição teria encontrado a droga; que a droga aparentemente se tratava de maconha, dividida em um tablete e mais algumas porções pequenas; que com o apelante foi apreendido um valor em dinheiro; que foi a primeira vez que o declarante participou de prisão referente ao apelante; que foi informado que o apelido do apelante era “Velho da Coca”; que tomou conhecimento desse apelido pelos outros policiais militares; que não entrou no imóvel; que ficou na lateral da casa; que foi procurada droga no telhado e no quintal do imóvel; que depois que foi encontrada a droga, dirigiram-se à seccional da cremação”
.

A testemunha Iara de Jesus Chaves Mota, vizinha do apelante, em juízo, declarou “
que no momento do ocorrido estava dentro da sala de sua casa, a qual fica localizada em frente à casa do apelante, e que teria visto, o momento que os policiais teriam colocado a família do apelante para fora da residência, tendo deixado só apelante dentro do imóvel, e os policiais teriam começado a agredi-lo; que a porta da sua casa é vidro e tem uma película, e a declarante pode ver tudo; que os policiais teriam abordado o apelante quando estava montando a banca para a venda de churrasquinho, com a própria esposa; que a residência do apelante só tem um andar térreo, e não tem lateral com outra casa, pois as casas são todas juntas; que a casa do apelante só tem uma entrada e uma saída, pelo mesmo lugar; que desconhece que o apelante seja vendedor de drogas; que o apelante ajuda a própria esposa na venda de churrasco realizada na residência do casal; que viu quando a polícia fez a abordagem do apelante, e o empurraram para dentro da casa e fecharam tudo; que não viu o momento que os policiais encontraram drogas, e nem o momento que os policiais efetuaram a revista pessoal; que os policiais começaram a bater no apelante e a vizinhança teria começado a gritar para que cessassem as agressões; que não viu a polícia fazer revista pessoal no apelante, antes de empurrá-lo para dentro da casa; que o apelante mora com a esposa e as filhas; que os fatos aconteceram pela parte da tarde
”.

Por sua vez a testemunha Rosilene Oliveira da Costa, vizinha do apelante, em juízo, declarou “
que no dia dos fatos estava na janela de casa, que fica bem na frente ao imóvel do apelante; que no momento em que os policiais chegaram, o apelante estaria montado a sua venda de churrasco e de bombons em frente à residência; que os policiais já abordaram o apelante com agressões, levando-o para dentro da residência do recorrente, e expulsando os seus familiares, ficando os policiais sozinhos com o apelante dentro do referido imóvel, onde seguiram com as agressões; que os policiais estavam todos de motos; que acredita que eram cinco policiais; que os fatos ocorreram no período da tarde, entre 16h e 17h; que a casa do apelante não tem passagem lateral, pois as casas são grudadas uma na outra; que o apelante acessa a própria casa por um saguão, e que a casa do apelante é a última da viela; que a entrada e saída do imóvel se dá por esta mesma passagem; que não viu o momento em que os policiais encontraram droga”
.

A testemunha Simone do Socorro Neves da Conceição, vizinha do apelante, em juízo declarou “
que durante todo o tempo que morou no “Beco do Relógio” nunca teve conhecimento que o apelante vendia ou consumia drogas; que a única venda que tem conhecimento que o apelante realizava era de churrasco e de bombons em frente a própria residência; que o apelante também tem um carrinho de mão, e que trabalha com reciclagem; que no dia dos fatos, a declarante estava sentada de frente para o imóvel do apelante, o qual estava montando a banca para venda de churrasco; que os policiais já chegaram agredindo-o e levando-o para dentro do imóvel; que ouviu a gritaria pedindo para que fossem cessadas as agressões; que a casa do apelante não tem passagem lateral, pois as casas são grudadas uma na outra; que o apelante acessa a própria casa pelo saguão, e que a casa do apelante é a última da viela; que a entrada e saída do imóvel se dá por esta mesma passagem; que os policiais em nenhum momento mostraram ou falaram sobre a suposta droga que teria sido encontrada
”.

Em interrogatório em juízo, o apelante negou a pratica delitiva, e afirmou
que vende frutas em carrinho de mão na rua, que também trabalha com ferro velho, e possui uma venda de churrasco em frente de casa, e apesar de ter sido processado anteriormente, não comercializava entorpecentes; que a polícia não encontrou drogas com o recorrente; que a casa do apelante fica em um pequeno saguão; que os policiais lhe agrediram, no dia em que foi detido; que estava em casa com a esposa e os filhos; que dois policiais entraram na residência do apelante; que na casa do apelante não tem muro; que foi levado pelos policiais até a viatura, e nesse momento um dos policiais abriu a porta e puxou um pedaço do que acreditava ser maconha, e disse que o apelante seria preso por isso; que já teve passagem pela polícia, mas que respondeu tudo; que não conhecia os policiais que efetuaram a prisão”
.

Assim, verifica-se que não há provas concretas e isentas de dúvidas de que o apelante estaria agindo na prática do ilícito de tráfico de drogas. Outrossim, não restou evidenciado de que forma ou onde fora supostamente encontrada a droga.

Vale ressaltar ainda que a condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que o Juízo condenatório se baseou em uma presunção. Conforme o seguinte julgado, "a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia" (HC n. 497.023/ES, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 21/6/2019).

Portanto, a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, CPP, é medida que se impões, restando prejudicado os demais pleitos do apelo.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou provimento, recurso, acompanhando o parecer ministerial, para absolver o apelante da prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, CP, em razão da insuficiência probatória bem como a incidência do princípio
in dúbio pro reo
, reformando-se assim a sentença de primeiro grau prolatada.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024